Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0708342-21.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVIEN MIRNA BORGES, MARCELO SERGIO BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por Dauto Coelho dos Santos em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro e, por consequência, revogou a tutela provisória deferida. Narra que os Embargos de Terceiro foram opostos em razão do Processo n° 0727375-62.2020.8.07.0001, no qual os Requeridos postularam a extinção do condomínio ocupado pelo Requerente, desde 1985. Ressalta que, embora os Requeridos tenham herdado o imóvel em 1996, jamais reclamaram a sua posse até 2020, de modo que o direito estaria fulminado pela prescrição aquisitiva. Esclarece que construiu todas as benfeitorias existentes no imóvel, pagou os tributos e demais despesas necessárias à manutenção do lote. Destaca, assim, que “os Embargos de Terceiro são em face de Vivien e Marcelo, sobre os quais sempre exerceu a posse mansa e pacífica, posto que estes jamais apareceram no imóvel ou reclamaram qualquer direito e que se quer apresentaram qualquer documento que pudesse comprovar o fato extintivo em relação aos mesmos”. Salienta, ainda, que o documento ilegível apresentado está em nome de terceiro estranho aos autos (eventual herdeira e irmã dos requeridos), de modo que essa prova não poderia ser utilizada. Reforça que, “no Recurso de Apelação, o autor poderá trazer toda a discussão acerca da validade da prova apresentada, já que caberia usucapião até da eventual herdeira do falecido em face dos requeridos Vivien e Marcelo, poderá ainda trazer tese acerca da valoração da prova e demais de fato e de direito que pretende discorrer”. Aduz que a tutela de urgência é necessária para que se busque a efetividade do pleito, considerando que a alienação do bem determinada no processo originário ocasionará o perecimento do seu direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012, §§ 3° e 4o, do CPC, e o sobrestamento do Processo n° 0727375-62.2020.8.07.0001. Antes da apreciação do pedido, foi juntada a petição Id. 33643396 pela parte contrária, que pugnou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC[1], o pedido de concessão do efeito suspensivo será dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Logo, não é viável o efeito suspensivo pretendido, tendo em vista que sua concessão somente poderá ser requerida no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Sucede que sequer houve a interposição de apelação, não sendo, pois, caso de se conceder efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, não conheço da presente petição, ante a ausência de apelação. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora